Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-89.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NO MOMENTO DA FASE DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBSERVADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a prova documental juntada aos autos pela autora corrobora a sua declaração de hipossuficiência financeira, não ilidida pelos elementos probatórios colacionados pelas rés, escorreita a rejeição à impugnação à gratuidade de justiça na origem. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida.
2. Em apuração de haveres, configura-se a pertinência subjetiva passiva da sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. As discussões atinentes à elucidação de apuração de haveres, mormente porque estabelecida controvérsia quanto à integralização das cotas sociais, devem ser objeto de dilação probatória pertinente na fase de liquidação de sentença (apuração de haveres), sendo inservível ao debate sobre o direito subjetivo da sócia de retirar-se da sociedade. Na espécie, o ato decisório vergastado promoveu apenas a resolução da sociedade, o que configura direito potestativo do sócio retirante (art. 1.029 do Código Civil), afigurando-se desnecessária a dilação probatória vindicada. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação" (REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). Assim, é relevante destacar, “Estando cumulados pedidos de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres, a ação engloba duas fases distintas: na primeira, é apreciado se é o caso ou não de se decretar a dissolução; na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, de acordo com o procedimento de liquidação específica previsto nos artigos 604 a 609 do CPC/15” (REsp n. 1.954.643/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.).
5. Na situação concreta, não houve a concessão de provimento jurisdicional que tenha apurado os haveres devidos à sócia retirante, limitando-se a sentença ao exame da dissolução parcial da sociedade empresária, donde descabida a intenção das apelantes em firmar, já nesse momento processual, os critérios para a apuração dos haveres.
6. De acordo com o art. 1.029 do Código Civil, “A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado” (REsp n. 1.371.843/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 26/3/2014.). É dizer, “O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC”, de modo que “O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final” (REsp n. 1.735.360/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.).
7. Não há que se falar em redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência quando a sua fixação observou o mínimo estipulado pela legislação processual civil (art. 85, § 2o, do CPC). Ainda que assim não fosse, não é o caso de redução da verba honorária por meio de sua fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porque o valor da causa estabelecido nestes autos não é baixo.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.